Tribunal: TJES
Processo: 5003244-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003244-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LINDOLFO BELLART

RELATOR(A):
DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003244-76.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: LINDOLFO BELLART

RELATOR: DESª. SUBSTª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. ART. 48 DA LEI Nº 11.101/2005. REQUISITO DE DOIS ANOS DE EXERCÍCIO REGULAR DE ATIVIDADE. INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS. TEMA REPETITIVO 1.145/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial requerida por LINDOLFO BELLART, produtor rural, e determinou a suspensão das ações e execuções nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. O Agravante sustenta que o Agravado não comprova o exercício regular da atividade por dois anos, requisito do art. 48 da LRF, pois seu registro na Junta Comercial ocorreu apenas em 22/10/2024, poucos dias antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito temporal de dois anos de exercício regular da atividade empresarial, previsto no art. 48 da Lei nº 11.101/2005, deve ser contado a partir do registro do produtor rural na Junta Comercial ou se pode ser comprovado pelo exercício fático e documental da atividade rural por igual período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 48 da Lei nº 11.101/2005 exige o exercício regular da atividade por mais de dois anos, mas não condiciona o prazo à data de inscrição na Junta Comercial.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 1.145), fixou tese de que o produtor rural que exerça atividade empresarial há mais de dois anos pode requerer a recuperação judicial desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento do pedido, independentemente do tempo do registro.

5. A inscrição na Junta Comercial tem natureza declaratória e constitui requisito de procedibilidade do pedido, não marco inicial da atividade empresarial.

6. A regularidade da atividade se comprova por documentos fiscais e contábeis, como inscrição estadual, livro-caixa, declarações fiscais e balanços.

7. No caso, o Agravado comprovou o exercício de atividade rural desde 2001, com inscrição estadual na SEFAZ, e estava inscrito na Junta Comercial quando do ajuizamento da recuperação, atendendo plenamente ao disposto no art. 48 da LRF.

8. A alegação genérica de ausência de documentos não procede, pois a petição inicial foi devidamente instruída e o juízo de origem reconheceu o cumprimento dos requisitos legais para o processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O requisito temporal de dois anos de exercício da atividade para fins de recuperação judicial do produtor rural pode ser comprovado por documentos fiscais e contábeis, independentemente da data de inscrição na Junta Comercial.

2. A inscrição do produtor rural no registro empresarial possui natureza declaratória e constitui condição de procedibilidade para o pedido de recuperação judicial.

3. Comprovado o exercício fático da atividade rural por período superior a dois anos e a inscrição prévia na Junta Comercial ao tempo do pedido, estão preenchidos os requisitos do art. 48 da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 48 e 52; CC, art. 971.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.905.573/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 03.08.2022 (Tema 1.145/STJ); STJ, AgInt no AREsp 2.074.143/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.03.2023; TJMG, AI 3443892-63.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27.11.2024; TJMT, AI 1025544-53.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27.11.2024; TJMG, AI 1277922-79.2023.8.13.0000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 12494477), com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão (ID 12494637) proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 5000489-81.2024.8.08.0043 movida por
LINDOLFO BELLART
, que deferiu o processamento da recuperação judicial e a tutela de urgência para determinar, nos termos do art. 52, III, da Lei n 11.101/2005, “
a suspensão de todas as ações ou execuções contra o Devedor
”, na forma do art. 6º, I, II e III, da LRF, devendo permanecer “
os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei
”, providenciando o Devedor as comunicações competentes (art. 52, § 3º).

Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que o Agravado não preenche o requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de atividade empresarial, exigido pelo art. 48 da Lei nº 11.101/2005. Argumenta que a regularidade da atividade do produtor rural apenas se configura com a inscrição na Junta Comercial, e que, tendo o Agravado se registrado em 22/10/2024, dias antes de ajuizar a demanda em 30/10/2024, não estaria cumprido o biênio legal, o que tornaria a decisão de primeiro grau ilegal.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir o processamento da recuperação judicial.

A decisão de ID 12520238
indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal
.

Em face de tal decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 12989578), reiterando as teses recursais.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 13130858) e ao Agravo Interno (ID 14687792), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

Antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o processo de origem.

Trata-se de
pedido de processamento de recuperação judicial
formulado por
LINDOLFO BELLART
, ora agravado, na qual aduz, em apertada síntese, que é produtor rural com inscrição ativa na SEFAZ desde 2001, mas a partir de 2020 começou a passar por algumas dificuldades financeiras.

Nesse passo, sustenta que com o objetivo de solucionar as dificuldades financeiras que começaram a surgir, buscou a renegociação de seus empréstimos e financiamentos, bem como a contratação de novos créditos. No entanto, tais medidas, somadas a fatores climáticos adversos e outras dificuldades, contribuíram para o agravamento do quadro de endividamento e para a situação de crise prolongada que atualmente enfrenta.

Diante de tais fatos, requereu o recebimento do seu pedido de recuperação judicial, com a concessão de tutela de urgência.

Ao receber a exordial, o julgador singular
deferiu o pedido de recuperação judicial, bem como o pedido de tutela de urgência para determinar, nos termos do art. 52, III, da Lei n 11.105/2005, “
a suspensão de todas as ações ou execuções contra o Devedor
”, na forma do art. 6º, I, II e III, da LRF, devendo permanecer “
os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º dessa Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§3º e 4º do art. 49 dessa mesma Lei
”, providenciando o Devedor as comunicações competentes (art. 52, § 3º).

Portanto, segundo se depreende, o recurso visa à reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do produtor rural
Lindolfo Bellart
. A instituição financeira Agravante defende a tese de que o Agravado não cumpre o requisito de 2 (dois) anos de exercício regular de atividade, porquanto seu registro na Junta Comercial é recente.

O pronunciamento hostilizado, por sua vez, considerou preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se, para o produtor rural que busca a recuperação judicial, o prazo mínimo de 2 (dois) anos de atividade regular, previsto no art. 48 da Lei nº 11.101/2005, conta-se a partir da data de sua inscrição na Junta Comercial ou se basta a comprovação do exercício fático da atividade rural por tal período.

A questão não comporta maiores digressões, porquanto já se encontra pacificada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, cuja tese possui caráter vinculante.

Conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 11.101/2005, poderá requerer a recuperação judicial o devedor que atender aos seguintes requisitos:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;

II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;

III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;

IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.

§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.

§ 2º No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir a ECF, entregue tempestivamente.

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

§ 4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF.

§ 5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado.

Acerca da necessidade de inscrição do produtor rural na Junta Comercial, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “
ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional,
independentemente do tempo de seu registro
” (REsp n. 1.905.573/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. PREVISÃO DO ART. 48, §3º, DA LEI Nº 11.101/05. REQUISITOS. ART. 6º, §12, DA LEI Nº 11.101/05, C/C ART. 300, DO CPC. TEMA REPETITIVO 1.145. STJ. Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial,
desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro
. (Tema 1.145-STJ).
(TJMG; AI 3443892-63.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 27/11/2024; DJEMG 28/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS
. OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE SOERGUIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Tema 1.145 do Superior Tribunal de Justiça: ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.
Comprovada, por Laudo de Constatação Prévia, exploração de atividade rural por prazo superior a 2 (dois) anos, cabível o processamento da recuperação judicial em favor do produtor rural pessoa física. (TJMT; AI 1025544-53.2024.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg 27/11/2024; DJMT 28/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTOR RURAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO. ARTIGO 48 DA LEI Nº 11.101/2005. TEMA 1.145 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A recuperação judicial se fundamenta na solidariedade do risco da atividade empresarial, socializando com os credores a crise vivida pelos devedores, no intuito de repactuar os negócios jurídicos celebrados e evitar situação de falência que, se concretizada, poderá ocasionar ainda mais prejuízos aos credores do que os sacrifícios da repactuação.
O Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime dos repetitivos (Recurso Especial nº 1.905.573/MT. Tema 1.145), firmou entendimento no sentido de que: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro. Demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos em Lei, notadamente o art. 48 da Lei nº 11.101/2005, para o requerimento da recuperação judicial do produtor rural, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de processamento
. (TJMG; AI 1277922-79.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 10/04/2024; DJEMG 11/04/2024)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PRODUTOR RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL HÁ PELO MENOS 2 ANOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, 48, CAPUT E §3º E §4º E 51, CAPUT E §6º, TODOS DA LEI N. 11.101/05. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POR MAIS TEMPO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL NA JUNTA COMERCIAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/2005, ART. 48). APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3.
Aplicação da Tese firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015: Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial no momento em que formalizar o pedido recuperacional, independentemente do tempo de seu registro.
4. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.074.143; Proc. 2022/0045990-9; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 09/03/2023)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente vinculante baseia-se na interpretação dos arts. 48 da Lei nº 11.101/2005 e 971 do Código Civil, reconhecendo que a inscrição do produtor rural no registro empresarial possui natureza declaratória e facultativa, servindo como condição de procedibilidade para o pedido de recuperação, e não como marco temporal para a contagem do biênio de atividade. A “regularidade” da atividade se comprova pelo seu exercício fático e documental (fiscal e contábil), e não pela formalidade do registro empresarial.

No caso, observa-se que o Agravado comprovou, por meio de sua inscrição estadual na Secretaria da Fazenda (ID 53703875), que exerce atividade rural desde 09/11/2001, ou seja, há mais de duas décadas. Além disso, quando do ajuizamento da recuperação judicial, em 30/10/2024, já se encontrava devidamente registrado na Junta Comercial, conforme documento de ID 53710678. A situação fática do Agravado, portanto, alinha-se perfeitamente à hipótese pacificada pelo STJ.

Ademais, a alegação genérica de ausência de outros documentos essenciais não se sustenta, pois o Agravante não especificou qual documento obrigatório estaria ausente, e a petição inicial foi devidamente instruída com os elementos exigidos pela legislação para a fase de processamento, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que está em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em ausência de preenchimento dos requisitos legais pelo Agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 23/09/2025 às 17:19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59351623092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.